Tribunal: TJDFT
Processo: 0720988-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720988-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANDRÉ MARTINS DA SILVA GOMES AGRAVADO: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por ANDRÉ MARTINS DA SILVA GOMES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a aplicação de multa de 1 (um) salário mínimo por não ter comparecido à audiência de instrução na qualidade de testemunha (fl. 22). Alega o reclamante que “Em que pese tenha se ausentado na audiência em apreço (realizada no dia 18/04/2022 às 10h05min), a referida testemunha (conforme faz prova a declaração em anexo), participa com frequência de audiências nessa qualidade. Cabe ressaltar que inclusive, na audiência realizada no dia 23/11/2021 este se encontrava no período de férias, mas ainda sim compareceu para cumprir seu dever legal, o que culminou em um elogio formal”. Esclarece que “no que se refere à audiência realizada no referido juízo, houve um equívoco causado pela grande quantidade de datas em que o Sr. André é intimado, gerando assim uma confusão de datas. O Sr. André não sabia no dia 18 de abril que precisava comparecer ao juízo, pois acreditava que já teria participado de todas as audiências que havia sido intimado no mês”. Narra que não agiu com descaso e que há de ser aplicado ao caso o princípio da proporcionalidade, notadamente porque “Não é razoável punir um agente público em um processo criminal do qual este foi parte essencial para sua existência, em razão de um ato que sequer gerou dano. Designada nova audiência, o Sr. André compareceu e forneceu suas declarações, sendo assim, não houve nenhum prejuízo a ser reparado com tal ausência. Ademais, o Sr. André não foi o único que faltou à audiência, sendo assim, a remarcação sequer ocorreu por sua causa única e exclusiva”. Por fim, argumenta que a suspensão da medida se faz premente, pois “está sujeito a ter descontado de seus rendimentos o valor imposto na mencionada Decisão, prejudicando assim sua subsistência e de sua família”. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada até o julgamento de mérito da reclamação. No mérito, postula a anulação da decisão que lhe fixou o pagamento de multa. A liminar foi indeferida (fls. 33/35). Nas informações, a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal comunica que: “Apresentada posterior justificativa por ANDRE MARTINS DA SILVA GOMES (ID n. 122740622), alegando "confusão de datas", foi proferida decisão por este Juízo no dia 28 de abril de 2022 mantendo a multa aplicada” (fls. 46/48). Em petição, a Defesa alega ainda que “Nenhum prejuízo para o interessado decorreu da ausência do reclamante na audiência para o qual fora intimado, até porque, designada nova audiência, em 16/5/2022, o Policial Militar compareceu e foi ouvido” (fls. 51/52). A 12a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Marta Eliana de Oliveira, oficia pela improcedência da reclamação (fls. 55/59). É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o reclamante é policial militar e foi intimado a comparecer à audiência designada nos autos de no 0731778-40.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na qualidade de testemunha. Em razão do seu não comparecimento, a d. magistrada a quo exarou decisão, nos seguintes termos: “Diante da ausência injustificada das testemunhas ANDRÉ MARTINS DA SILVA GOMES e RODRIGO SANTOS GONÇALVES, determino nos termos dos arts. 219 cc 458 cc 436, § 1o, todos do CPP, a multa de 1 salário-mínimo para cada testemunha, a ser descontada dos respectivos soldos e depositada em conta judicial deste juízo. O dinheiro arrecadado deverá posteriormente ser encaminhado ao PROJUS nos termos do art. 83 da Lei n. 11.697, de 13 de junho de 2008. Na hipótese de justificação das testemunhas, a multa poderá ser reconsiderada por este Juízo. Oficie-se” (fl. 9). Apresentada justificativa, o reclamante alegou que “no que se refere à audiência realizada no presente juízo, houve um equívoco causado pela grande quantidade de datas em que o Sr. André é intimado, gerando assim uma confusão de datas. O sr. André não sabia no dia 18 de abril de 2022 que precisava comparecer ao juízo, pois acreditava que já teria participado de todas as audiências que havia sido intimado no mês” (fls. 10/11). Na sequência, a MM. Juíza de Direito, não acolheu as justificativas, com a seguinte fundamentação: “Infelizmente a ausência de policiais militares nas audiências das varas de entorpecentes são rotineiras, o que acarreta elevado prejuízo à prestação jurisdicional. Por este motivo, houve a necessidade de aplicação de sanção prevista no Código de Processo Penal. A alegação do ID n. 122740622, que aduz sobre o “esquecimento” pela testemunha demonstra o descaso dos policiais com a função de testemunha. Como agentes públicos no cumprimento das suas atribuições funcionais, apresentam relevante força probatória, porque gozam de presunção de veracidade e os atos por eles praticados de presunção de legitimidade. Funções que deveriam cumprir com zelo e não com desapreço ao sistema de justiça. Desse modo, mantenho a decisão proferida na audiência realizada no dia 18 de abril de 2022 (ID n. 121764828), assim como a aplicação da multa de um salário-mínimo fixada em razão da ausência do policial. No mais, aguarde-se o cumprimento das demais determinações de ID n. 121764828” (fl. 22). Inconformado, o reclamante busca a anulação da decisão que lhe fixou o pagamento de multa. Consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0731778-40.2021.8.07.0001), nota-se que o reclamante tomou ciência da decisão que manteve a fixação de multa em 2/5/2022. Segundo determina o artigo 233 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato”. Feitos esses registros, é possível constatar que o prazo recursal começou a correr em 3/5/2022 (terça-feira) e se encerrou em 9/5/2022 (segunda-feira). Todavia, a presente Reclamação Criminal somente foi protocolada em 25/6/2022, ou seja, quando o prazo já havia terminado. Assim, o presente feito não merece seguimento, já que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal de cinco dias. Neste sentido, este Tribunal já se manifestou: 1. A Reclamação é instrumento processual a ser interposto após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do ato, conforme dispõe o art. 233 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Logo, a Reclamação interposta quando o prazo já havia se encerrado é manifestamente intempestiva, não preenchendo, portanto, um dos requisitos de admissibilidade. 2. Reclamação não conhecida. (Acórdão 1342871, 07051658320218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, considerando que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação Criminal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de outubro de 2022 19:23:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora